Tribunal: TCU
Processo: 006.839/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.839/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Delfonso da Silva (XXX.199.423-XX); Ariane Marina Silva Soares (XXX.955.673-XX); Jefferson Luis dos Santos Pontes (XXX.511.943-XX); Joycilea Almeida Pereira (XXX.108.333-XX); Karla Karoline Lindoso Pierote (XXX.292.043-XX); Mario Moreira de Lucena (XXX.094.863-XX); Michelle Carvalho Nunes (XXX.454.233-XX); Monica dos Santos de Sousa (XXX.719.613-XX); Nacno Josiel Correa Marques Junior (XXX.931.633-XX); Tayana Rossane Ribeiro Pereira Barros (XXX.419.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.